Tribunal: TJMT
Processo: 0003409-59.2018.8.11.0005
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003409-59.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISON ROSISCA DE MOURA - CPF: 051.961.501-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IARA APARECIDA CAMARGO - CPF: 007.575.151-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 147,
CAPUT
, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO
–
AUSÊNCIA DE PROVA – TESE INSUBSISTENTE – DELITO COMPROVADO PELAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA RATIFICADAS PELA PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA AO FEITO –
2.

CUSTAS PROCESSUAIS
– ISENÇÃO –
IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
3.
RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto proferida pelo Apelante;

2.
Embora réu hipossuficiente financeiramente não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015.

O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Alison Rosisca de Moura
in
terpôs, a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
aberto
, de
1 mês
de
detenção
,

pela autoria, com prevalência das relações domésticas, do crime de
Ameaça
tipificado
no
art. 147,
caput
, do CP, levado a efeito
contra a ex-companheira
Iara Aparecida Camargo
.

Irresignado, busca ser
absolvido
com base no axioma
in dubio pro reo
. Vencido nesta tese, almeja a
isenção das custas
processuais (Id. 174833185).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 174833189;
no mesmo sentido
é o parecer da PGJ sumariado nos termos abaixo (Id. 175052691):

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – LEI MARIA DA PENHA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de absolvição por ausência de materialidade/insuficiência de provas: Materialidade e autoria amplamente demonstrados - Relevância do depoimento da vítima quando corroborado pelos demais elementos que compõem o conjunto probatório. Pretensão de isenção ou suspensão da exigibilidade da execução das custas processuais: Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta observando-se as prerrogativas da Defensoria Pública.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 9 de março de 2017,
Alison Rosisca de Moura
ameaçou, por meio de mensagens de texto enviadas por telefone celular, causar mal injusto e grave à ex-companheira
Iara Aparecida Camargo
, com que convivera por aproximadamente 2 anos, lhe dizendo, em síntese, que, caso ela não retirasse a queixa apresentada contra ele “as coisas não ficariam bem” para ela já que ele não tinha “nada a perder”.

Nesse contexto, após regular tramitação processual, sobreveio sentença nos moldes postos no relatório contra a qual o apelante se insurge buscando absolvição, contudo,
sem razão
.

I
– Inicialmente, deve-se ter em mente que o delito de Ameaça se configura com o prenúncio, pelo agente, de mal injusto ou grave capaz de atemorizar a vítima.

Acerca do tema, confira-se o ensinamento de Rogério Grecco,
in verbis
:

“(...) para que se caracterize ameaça, não há necessidade de que o agente, efetivamente, ao prenunciar a prática do mal injusto e grave, tenha a intenção real de cometê-lo, bastando que seja capaz de infundir temor em um homem normal. (...)”. (
In
Código Penal Comentado. 10 ed. Niterói: Impetus, 2016, pág. 464/465).

Fazendo a subsunção do raciocínio acima, com as provas coligidas ao feito se constata que o pleito absolutório não comporta provimento, pois, além de ter confirmado o teor da mensagem recebida em juízo, à época do crime
Iara Aparecida Camargo

c
ompareceu na delegacia, representou criminalmente contra o apelante (Id. 174831775) e requereu a concessão de medias protetivas (Id. 174831775).

Nesse contexto, c
omo não há, no feito, qualquer elemento de prova que desacredite o depoimento da ofendida e os documentos já mencionados, em especial o pleito de medida protetiva, impossível cogitar-se de inexistência de prova apta a autorizar um édito condenatório.

Em tempo, registro que a ausência, nos autos, de “print” da referida mensagem não afasta a materialidade delitiva,
primeiro
porque em casos evolvendo violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante;
segund
o porque, a própria requisição de medida protetiva de urgência evidencia o medo da vítima em relação ao apelante, medo este, justamente causado pela Ameaça recebida.

Quanto ao tema, confira-se o teor do excerto do seguinte julgado:

1. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância.

In casu, não há que se falar em dúvida sobre a existência dos crimes, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitivas, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu. (...)”. (TJMT. N.U 1000233-29.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023).

II

–
Por fim, consigno que o pleito de isenção de custas não comporta provimento, uma vez que a condenação do réu ao pagamento deste tipo de emolumentos decorre de imposição legal trazida pelo art. 804, do CPP, não podendo, o magistrado sentenciante, deixar de observar tal regra.

O que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos. Confira-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o
A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais; (...)

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”. (Destaquei)

Todavia, como o momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de se suspender a obrigação de adimplir as custas processuais é na
fase de execução
, uma vez que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação,
a matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais
, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo
.

“(...). 5.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
6.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório.
7. Agravo regimental não provido, com a correção de erro material no decisum agravado, para constar que o agravo foi conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização à vítima. (STJ. AgRg no AREsp 1309078/PI. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Data do Julgamento: 23/10/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/11/2018). (Destaquei)

“(...). ‘A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família’.

(CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). (...)”. (TJMT. Recurso de Apelação 126533/2017. Órgão Julgador:

Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri. Data do Julgamento: 06/02/2018. Data da Publicação: DJE 08/02/2018). (Destaquei)

III
– Diante do que foi exposto, em
sintonia
com a Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento
a este recurso, mantendo a condenação de
Alison Rosisca de Moura

pela
autoria do crime de Ameaça praticado com prevalência das relações domésticas, previsto no art. 147,
caput
, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023